Tribunal: TJSP
Processo: 1012259-15.2018.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – Documentos carreados aos autos que demonstram a alegada hipossuficiência do postulante – MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de citação expressa de preceito legal e/ou constitucional

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – Documentos carreados aos autos que demonstram a alegada hipossuficiência do postulante – MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de citação expressa de preceito legal e/ou constitucional – Matéria suficientemente apreciada e fundamentada – Não preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012259-15.2018.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante FRANCISCO
CARLOS DE ALMEIDA SOUSA, é embargado FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA
(FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012259-15.2018.8.26.0152/50000 -Voto no 29381 - ltm
2
Voto no 29381
Embargos de Declaração no 1012259-15.2018.8.26.0152/50000
Comarca: Cotia 1a Vara Cível
Embargante: Francisco Carlos de Almeida Sousa
Embargada: Fundação Uniesp Solidária
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

PRELIMINAR

JUSTIÇA
GRATUITA Documentos carreados aos autos que demonstram a alegada
hipossuficiência do postulante MÉRITO INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
NO ACÓRDÃO RECORRIDO CARÁTER INFRINGENTE Intento
recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida

PREQUESTIONAMENTO
Desnecessidade de citação expressa de
preceito legal e/ou constitucional Matéria suficientemente apreciada e
fundamentada Não preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA SOUSA contra o v. Acórdão de fls. 195/203 que,
nos autos da ação de obrigação de fazer, que move contra FUNDAÇÃO UNIESP
SOLIDÁRIA, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da ré.
Aduz, em síntese, que o v. Acórdão é omisso, vez que
concluiu que o autor não demonstrou fazer jus ao direito vindicado, mas ainda que o
julgador estivesse ciente da falta de provas promoveu o julgamento antecipado do
processo, sem possibilitar a regular instrução processual, ocasionando cerceamento de
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012259-15.2018.8.26.0152/50000 -Voto no 29381 - ltm
3
Postula, preliminarmente, a concessão das benesses da
justiça gratuita e, no mérito, que seja sanada a omissão apontada, com a anulação da
sentença por cerceamento de defesa.
Pretende, no mais, o prequestionamento dos artigos 5o,
LV, da Constituição Federal; e 355, I e 370, do Código de Processo Civil.
É o relatório, passo ao voto.
I
Inicialmente, cumpre consignar que é possível o
pedido de concessão de gratuidade de justiça ser formulado em recurso (art. 99, caput,
do CPC/2015), razão por que passo à sua análise.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, conforme preceitua o art.
98, do Código de Processo Civil.
E, na hipótese do caso em tela, o autor, ora embargante,
demonstra se tratar de pessoa hipossuficiente, o que autoriza a concessão das benesses
da justiça gratuita.
Com efeito, os documentos que acompanham os
presentes embargos declaratórios (fls. 12/16 do incidente), demonstram que a parte
exerce a profissão de “vigilante de segurança”, auferindo, nos últimos três meses,
rendimentos líquidos que variam de R$ 755,20 e R$ 2.661,06, valores que se coadunam
com a hipossuficiência alegada.
Ademais, tratando-se de pedido veiculado nas razões
recursais, acompanhado de documentos que refletem a atual situação financeira da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012259-15.2018.8.26.0152/50000 -Voto no 29381 - ltm
4
parte, conclui-se pela comprovação da condição alegada.
Assim, é o caso de concessão da justiça gratuita.
II No mais, não existe vício a sanar.
Como se sabe, é manifestamente incabível o uso dos
embargos declaratórios a fim de provocar o reexame de questão sobre a qual já houve
pronunciamento no Acórdão embargado, intento que se mostra inadmissível nesta sede.
A questão do ônus da prova e suficiência dos
documentos apresentados em primeira instância foi, inteiramente, apreciada pelo
decisum embargado.
Veja-se:
“Consoante se extrai dos autos, posto que admitido pela ré em sua
contestação, incontroverso que o apelado se matriculou no curso superior de
Administração de Empresas oferecido pela instituição de ensino, aderindo ao programa
intitulado “Uniesp Paga”.
De acordo com a oferta apresentada pelo autor (fls. 10), no âmbito
do programa “Uniesp Paga”, a ré assumiria o pagamento do financiamento estudantil
(FIES) a todos os alunos matriculados a partir de janeiro de 2012, cujo ingresso
ocorresse via exame vestibular ou de transferência de outra instituição de ensino
superior, remanescendo ao beneficiário apenas a obrigação de arcar com o pagamento
dos juros referentes ao FIES, cobrados trimestralmente no valor máximo de R$ 50,00.
Ocorre que, a despeito das alegações da ré, que sustenta que o
autor descumpriu diversas condições estabelecidas no contrato de adesão ao programa
“Uniesp Paga”, contrato este que sequer foi juntado aos autos, fato é que não há provas
de que o autor tenha realizado os pagamentos das parcelas trimestrais dos juros
referentes ao FIES.
Não se ignora que a relação jurídica havida entre as partes é de
consumo, bem assim a força vinculante da oferta, nos termos do art. 30 do CDC.
Todavia, a despeito da vulnerabilidade do consumidor, não há que
se falar, nesse ponto, em inversão do ônus da prova, posto que ausente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012259-15.2018.8.26.0152/50000 -Voto no 29381 - ltm
5
hipossuficiência técnica para provar o pagamento dos juros trimestrais do
financiamento, o que poderia ser facilmente realizado mediante a exibição, em réplica,
dos extratos da conta bancária do apelado ou outro comprovante de pagamento
qualquer.
Ora, o autor estava ciente de tal condição, já que, frise-se, o próprio
anúncio publicitário juntado à exordial (fls. 10), expressamente informava sobre a
necessidade de o aluno/beneficiário arcar com o pagamento dos juros trimestrais do
FIES.
Nesse passo, não tendo o autor se desincumbido de ônus probatório
que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, desnecessário avançar à
discussão acerca da obtenção de excelência acadêmica pelo apelado, já que a falta de
prova do pagamento dos juros do financiamento estudantil conduz à improcedência do
pedido.” (fls. 199/200).
Como se observa claramente do trecho supracitado,
muito embora incidentes as normas consumeristas ao caso em tela, ressaltou-se que a
inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, nem indiscriminadamente,
mormente considerando a produção de provas as quais a parte não possui qualquer
dificuldade em produzir.
Outrossim, verifica-se que o embargante deixou de juntar
aos autos documentos que demonstrem o pagamento dos juros trimestrais do FIES,
requisito para que se beneficiasse do programa “Uniesp Paga”, oferecido pela
embargada. A respeito, além de se tratar de documentos que somente o autor, na
condição de financiado, poderia apresentar (extratos de amortização), não podem ser
consideradas provas novas, mas sim pré-constituídas, e que deveriam ter acompanhado
a petição inicial, tendo a parte se furtado em apresenta-las, descuidando de seu ônus
probatório.
Destarte, absolutamente descabida a alegação de
nulidade da Sentença e do Acórdão, não havendo justificativas para reabertura da fase
instrutória, pretendendo a parte, por meio de manobras argumentativas, corrigir falha cuja
responsabilidade é exclusivamente sua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012259-15.2018.8.26.0152/50000 -Voto no 29381 - ltm
6
Assim, inconformada com o quanto decidido, busca a
parte embargante a modificação do julgado, intento que se mostra inadmissível nesta
sede.
Certo, ainda, que: “o prequestionamento não implica a
necessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou constitucional, mas o
exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, o que dispensa a referência explícita aos
dispositivos legais apontados”1.
O recurso sob trato, como se vê, não se adequa, como
seria de rigor, às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
1 AgInt no REsp 1.587.460/SP, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2016, DJe 19.04.2016.